Tribunal: STF
Processo: AI 623562
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR
   VIOLADO.
Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se
   aponta o dispositivo constitucional tido por violado.
Ausência
   de prequestionamento. Questão não ventilada na decisão recorrida.
   Ausência de interposição de embargos de declaração.
Ofensa
   reflexa ou indireta. Não cabe recurso extraordinário para rever
   os requisitos de admissibilidade do recurso especial cujo
   seguimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.